Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004166-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 012.433.361-37 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA PORTADORA DE RETARDO MENTAL E DEPOC DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM ACOMPANHAMENTO PERMANENTE –
SERVIÇO DE
HOME CARE

24 HORAS – PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do serviço
home care
, indispensável à Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1000301-91.2022.8.11.0028, ajuizada por
GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA
, que deferiu liminar determinando que a Agravante disponibilize tratamento na modalidade
home care
conforme indicação médica.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem foi proposto pela Agravada, beneficiária do plano de saúde Unimed Cuiabá, sob o número 0056675300190900 6, estando adimplente com as mensalidades.

Sustenta que a Agravada foi diagnosticada com DEPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, cerne da patologia principal, caracterizada como dispneia de repouso, tosse e expectoração, exacerbações frequentes por infecções ou por broncoespasmo com agravo da hipóxia, em estágio de uso contínuo de oxigênioterapia domiciliar, necessitando de tratamento via
home care
, o que não foi autorizado pela Agravante, tendo em vista a ausência de cobertura contratual, acabando por ajuizar a demanda na origem.

Relata que a liminar foi deferida na origem, contudo, defende a ausência de requisitos para concessão, destacando a observância da legislação e da regra contratual existente por parte da Agravante.

Consigna que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida, apontando ainda, a irreversibilidade da medida, necessitando de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Assevera que “a parte Agravada nem mesmo necessita de atendimento home care, uma vez que seu estado necessita apenas de cuidador para os cuidados básicos do dia a dia, que deve ser realizado por familiares/cuidadores.”

Salienta que jamais negou atendimento a parte Agravante, sendo o tratamento
home care
uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, “não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98”.

Aponta ser “essencial que sejam observados os critérios acima e se distinga o paciente que realmente necessita de INTERNAÇÃO DOMICILIAR, do paciente que necessita de ATENDIMENTO DOMICILIAR. O fato de um paciente necessitar de ATENDIMENTO DOMICILIAR, obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos; porém, isso não determina que o seu caso seja “entendido” como INTERNAÇÃO DOMICILIAR; que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, etc.”

Ressalta que a atuação das operadoras de planos de saúde se dá de forma suplementar à obrigação inerente do Estado. Aduz que deve haver equilíbrio entre a cobertura de serviços ofertada pela administradora de saúde suplementar e a contraprestação paga pelo contribuinte nas mensalidades.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito liminar da ação na origem.

Alternativamente, requesta seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 124706670.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada, a condenação da Agravante ao ônus da sucumbência, bem como à multa de litigância de má-fé.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID. 124706670, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que não há previsão de cobertura contratual para
home care
, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98”.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravante que custeie o tratamento
home care
prescrito pelo médico.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
, com seguintes fundamentos:

“(...) Ademais, é incontroverso que o contrato é de adesão, o que impossibilitou ao autor qualquer discussão a respeito das cláusulas ali inseridas. De se salientar que toda teoria do direito atual encaminha-se no sentido de suprir a hipossuficiência das partes, quer sejam contratantes ou litigantes. No entanto, verifica-se que as garantias do consumidor não foram respeitadas, já que a restrição do tratamento home care, uma vez que a mesma reside na comarca de Poconé, e por isso teve o seu pedido negado, sendo que o medico responsável, afirmou o risco da dessasistencia incorrer em morte, sendo o atendimento de home care necessário, conforme (Id 75765008), frustra o principal objetivo pretendido na lei, que é a proteção da saúde dos usuários do plano de saúde.

No caso versando, e segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial, a parte autora apresentou seu quadro de saúde, necessitando ser submetida a atendimento HOME CARE, sob risco de morte.

No caso versando, e segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial que o requerente foi diagnosticada com DEPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, cerne da patologia principal, caracterizada como dispneia de repouso, tosse e expectoração, exacerbações frequentes por infecções ou por broncoespasmo com agravo da hipóxia, em estágio de uso contínuo de oxigênioterapia domiciliar,
necessitando urgentemente ser submetido ao atendimento home care, por ser o mais adequado ao seu estado de saúde.

A análise dos autos demonstra, com a segurança necessária, que o procedimento é imprescindível ao restabelecimento da garantia à vida do(a) paciente. Dos autos extrai-se também que o(a) paciente não possui condições financeiras de custear o tratamento. (...)

Anoto a existência de relatório médico que atesta a urgência no tratamento.
(...)

Logo, conforme amplamente explicitado acima, resta configurado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

Assim, com amparo no artigo 298 CPC/2015 e na forma do artigo 497 do CPC/2015, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pelo que DETERMINO a requerida que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, adotem todas as providências necessárias para a realização do fornecimento do tratamento em Home Care, para realização de procedimentos, conforme orientação medidas (Id 75765008), sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015. (...)” (g.n.) (ID. 120715968 - Pág. 3/5).

Da inicial extrai-se que a Agravada que idosa de 80 anos, “
portadora de retardo mental sendo totalmente dependente de terceiros, e possuindo ainda: DEPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
, cerne da patologia principal, caracterizada como dispneia de repouso, tosse e expectoração, exacerbações frequentes por infecções ou por broncoespasmo com agravo da hipóxia, em estágio de uso contínuo de oxigênioterapia domiciliar.” (ID. 120715969 - Pág. 6).

Pondera que diante da negativa do plano de saúde de custear o tratamento, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes, em parte, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Verifica-se que a Agravada é portadora de retardo mental sendo totalmente dependente de terceiros, bem como DEPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, contando ainda com idade avançada, possui a necessidade do serviço de
home care
com o acompanhamento de profissionais.

As enfermidades e necessidades estão atestadas por profissional médico habilitado – cardiologia e terapia intensiva, conforme exposto no ID. Num. 120715969 - Pág. 37/43, relatório médico, Dr. Walter Emanoel de Paula – CRM 10240, onde confirma a necessidade de acompanhamento integral 24h.

Com destaque no relatório:

“(...) Podemos perceber ao longo do tempo que, o caso é grave, pois sem o tratamento adequado poderá ser agravado, vindo a óbito, uma vez que a paciente não tem condições de transporte para Capital, nenhum médico liberou para fazer tratamento fora da cidade de Poconé, tem plano Unimed Fácil, mas não usa devido a sua fragilidade, declara ainda que mesmo não usando a carteira da Unimed, devido não existir convênio na cidade, se encontra com os boletos todos pagos, não tem acompanhamento de profissionais, somente em situações de urgência ou emergência e deslocada para o pronto atendimento de Poconé, o qual é precário em recursos.

Ressaltamos que em situações de agudizações. (...)

Diante de tudo isso exposto, Vimos solicitar Home Care, 24 horas para a mesma. (...)” (SIC)

Fato é que tendo o médico especializado requerido determinado cuidados, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.

"(STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015). A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (AI - Número Único: 1010336-39.2018.8.11.0000 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento 28/11/2018)

Desse modo, constata-se que não há qualquer desacerto na decisão agravada, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, proporcionar atendimento digno à paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida do paciente/agravado, em detrimento da conveniência da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Parte inferior do formulário

AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIMED - HOME CARE – NECESSIDADE DIANTE DO DELICADO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, recebendo, o paciente, esse tipo de tratamento, como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção no atual estado em que estamos vivendo hoje. (N.U 1018785-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput). 2. “As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021). (N.U 1019586-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Destaca-se ainda as considerações da PGJ em seu parecer:

“(...) Entrementes, ainda que a parte agravada tenha pactuado com a Unimed Cuiabá o plano Unimed Fácil, cuja cobertura é somente para as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, observa-se das razões do agravo de instrumento que a agravante em nenhum momento aventou essa alegação, porquanto somente aduziu, em síntese, que não está legalmente ou contratualmente obrigada a fornecer o serviço de
home care
.

Assim, considerando ser essencialmente essa a argumentação da agravante, já que não mencionou que o plano contratado pela agravada não prevê cobertura para a cidade de Poconé, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou entendimento de a operadora do plano de saúde está obrigada a custear o serviço de
home care
, em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, ainda que não conste no rol de coberturas do contrato de plano de saúde.

Por essa razão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em cognição sumária, se manifesta pelo desprovimento do agravo de instrumento.” (ID. 124706670).

Em face desses apontamentos, consubstanciados na efetiva necessidade do “home care”, com o acompanhamento 24h, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao bem jurídico de maior relevância: a vida, tenho que nenhum dos argumentos colacionados pela Agravante possui o condão de reformar a decisão interlocutória combatida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022